Tribunal: TJES
Processo: 5000976-23.2024.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000976-23.2024.8.08.0020

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - OAB ES26921-S; VANESSA PINHEIRO DA SILVA - OAB RS102498

RECORRIDA: ADEVAIR MARTINS RAMOS

ADVOGADO: EDIMILSON DA FONSECA - OAB ES16151-A

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. PRECLUSÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS PARA 20% (VINTE POR CENTO).

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Concessionária de Energia Elétrica contra Sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com indenização por danos morais, declarou a inexistência de débito vinculado a Contrato de fornecimento de energia, determinou a exclusão da negativação e condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i)
definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor quando o autor nega a contratação;
(ii)
estabelecer se houve preclusão quanto à inversão do ônus da prova;
(iii)
determinar se restou comprovada a regularidade da contratação e da negativação;
(iv)
verificar a configuração e o
quantum
dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a natureza consumerista da relação entre concessionária de serviço público e usuário, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, ainda que haja alegação de inexistência de contratação.

Há preclusão da discussão sobre a inversão do ônus da prova quanod a Parte não impugna oportunamente a Decisão Saneadora que a determinou, tampouco interpõe o Recurso cabível.

Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, incumbindo-lhe comprovar a regularidade da contratação ou a ocorrência de excludentes, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Verifica-se falha na prestação do serviço quando a concessionária não apresenta Contrato ou prova da manifestação de vontade do Consumidor na contratação dos serviços, limitando-se a alegações genéricas de legalidade da cobrança.

Considera-se indevida a inscrição em cadastro de inadimplentes quando inexistente comprovação da relação contratual, configurando ilícito indenizável.

Reconhece-se o dano moral
in re ipsa
decorrente da negativação indevida, dispensando prova do prejuízo.

Mantém-se o valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e ao caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Honorários Advocatícios majorados para 20% (vinte por cento).

Tese de julgamento: 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de energia elétrica e usuário, mesmo quando há alegação de inexistência de contratação. 2. A ausência de impugnação oportuna da decisão que inverte o ônus da prova acarreta preclusão. 3. A não comprovação da contratação pelo fornecedor caracteriza falha na prestação do serviço e torna indevida a negativação. 4. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido. 5. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, §1º, 1.015, XI, e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.910.001/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20/06/2022; STJ, AgInt no AREsp 2.445.692/RN, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 09/09/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.322.827/MS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 27/11/2023; TJES, Apelação Cível 0022420-98.2018.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 02/07/2024; TJES, Apelação Cível 0002815-94.2018.8.08.0048, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 18/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000976-23.2024.8.08.0020

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - OAB ES26921-S; VANESSA PINHEIRO DA SILVA - OAB RS102498

RECORRIDA: ADEVAIR MARTINS RAMOS

ADVOGADO: EDIMILSON DA FONSECA - OAB ES16151-A

VOTO

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
formalizou a interposição do presente
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
(id. 17979510), em razão da
SENTENÇA
(id. 17979508) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª DE GUAÇUÍ - ES
, que, em sede de
AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada em desfavor do
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, cujo
decisum
julgou procedente os pedidos iniciais no sentido de declarar a inexistência do débito vinculado ao Contrato nº 2019041024574322, em nome de
ADEVAIR MARTINS RAMOS
, condenando a Recorrente ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, além de fixar os honorários advocatícios em
“15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.”

Irresignada, a Recorrente sustenta
, em síntese:
(I)
a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que o Recorrido, ao negar a relação jurídica havida entre as Partes, afasta sua condição de Consumidor;
(II)
ser indevida a inversão do ônus da prova, alegando que o Recorrido não apresentou indícios mínimos de fraude;
(III)
inexistência de falha na prestação de serviço, porquanto não existe nos autos qualquer indício de irregularidade no fornecimento, faturamento ou cobrança da dívida;
(IV)
a regularidade da negativação do nome do devedor, pautada no exercício regular de direito face ao inadimplemento de faturas registradas em sistema; e
(IV)
a ausência de configuração de dano moral;
(V)
subsidiariamente, a necessidade de redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões
apresentadas pelo desprovimento recursal (id. 17979515).

Segundo se depreende, cinge-se a controvérsia em aferir a legalidade da inscrição do nome de
ADEVAIR MARTINS RAMOS
nos cadastros de inadimplentes pela Recorrente, em razão de uma dívida de R$ 56.480,00 (cinquenta e seis mil e quatrocentos e oitenta reais), a qual o Recorrido afirma desconhecer, por jamais ter contratado serviços de energia elétrica para a unidade consumidora em questão, notadamente porque nunca esteve no imóvel vinculado ao Contrato objeto desta demanda.

Com efeito, a
Sentença
hostilizada julgou procedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que a Recorrente não se desincumbiu fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do Autor, ora Recorrido, pois deixou de colacionar aos autos o Contrato entabulado entre as Partes ou outro documento que comprovasse a manifestação de vontade do Consumidor, limitando-se a defender a legalidade da cobrança de forma genérica.

I - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Na espécie, a Recorrente pugna, inicialmente, pela inaplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor
à hipótese dos autos, alegando que a relação jurídica em comento não possui natureza consumerista.

Aduz que
“Ao afirmar que jamais contratou os serviços de fornecimento de energia elétrica e que foi vítima de fraude, o Apelado expressamente repudia a condição de consumidor. Não há como reconhecer, simultaneamente, a inexistência de relação contratual e a aplicação de legislação que pressupõe, justamente, a existência desta relação”.

Nada obstante, é cediço que a relação havida entre a concessionária de serviço público de energia elétrica e o Recorrido é eminentemente de Consumo, mormente porque versa acerca da regularidade, ou não, do Contrato de fornecimento de energia elétrica e de eventual por falha na prestação de serviços (artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor) pela concessionária de serviços públicos.

II - DA PRECLUSÃO ACERCA DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Ademais, no tocante à alegação de equívoco na inversão do ônus probatório, denota-se que a questão encontra-se fulminada pela preclusão, sendo indevida a rediscussão neste Segundo Grau de Jurisdição.

Isto porque, proferida
Decisão Saneadora
pelo Magistrado de Primeiro Grau (id. 17979505), na qual restou invertido o ônus probatório, a Recorrente deixou de impugná-la ao tempo e modo previstos na legislação processual civil, tendo, na verdade, requerido o julgamento antecipado da lide, nos termos da Petição de id. 17979506.

Nesse sentido, é firme o entendimento firmado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
acerca da preclusão da matéria relacionada a inversão do ônus probatório quando não impugnada a Decisão Interlocutória que decidiu a esse respeito,
in verbis:

EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. CONTRATO DE SEGURO. CDC. OMISSÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. RECURSO DESPROVIDO.

1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.

2. Esta Corte Superior entende que "a hipótese de cabimento prevista no art. 1.015, XI, do CPC/15, deve ser interpretada conjuntamente com o art. 373, § 1º, do mesmo Código, que contempla duas regras jurídicas distintas, ambas criadas para excepcionar à regra geral: a primeira diz respeito à atribuição do ônus da prova, pelo juiz, em hipóteses previstas em lei, de que é exemplo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC; a segunda diz respeito à teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, incidente a partir de peculiaridades da causa que se relacionem com a impossibilidade ou com a excessiva dificuldade de se desvencilhar do ônus estaticamente distribuído ou, ainda, com a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, sendo ambas impugnáveis de imediato por agravo de instrumento. Precedente." (REsp 1831257/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019). Incidência da Súmula 83/STJ.

3.
A Corte estadual não conheceu do recurso de apelação, no tocante à inversão do ônus da prova, em razão da preclusão, visto que a decisão interlocutória que a indeferiu não foi alvo de agravo de instrumento, encontrando-se, assim, em consonância com entendimento desta Corte Superior, segundo o qual cabe agravo de instrumento de imediato da decisão que julga a inversão do ônus da prova em relação consumerista.

[...]

5. Agravo interno desprovido.

(
STJ
- AgInt no REsp n. 1.910.001/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

A jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça,
também é assente quanto à matéria
sub examen
,
in verbis
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO POR MORTE. APÓLICES APRESENTADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONSTATADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO; RECURSO DESPROVIDO.

1- Caso concreto em que a pretensão dos Autores se refere ao recebimento da indenização securitária relativa à morte da genitora, inexistindo cerceamento de defesa na medida em que a Seguradora juntou aos autos os documentos referentes às apólices de seguro de vida.

2-
Prolatada a Decisão Saneadora na qual o Magistrado singular indeferiu pedido de inversão do ônus da prova, caberia aos Requerentes/Apelantes, oportunamente, manejarem o recurso cabível, o que não ocorreu, culminando na preclusão da matéria e na impossibilidade de rediscuti-la.

3- Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES,
Classe: Apelação Cível, 0022420-98.2018.8.08.0024, Relator Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2024).

III - DA INEXISTÊNCIA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

No que pertine à alegada regularidade do fornecimento de energia elétrica, bem como da legalidade da negativação do nome do Recorrido nos cadastros de inadimplentes, é certo que, diante da inversão do ônus da prova em desfavor da Recorrente, caberia a ela trazer aos autos provas a fim de afastar a sustentada falha na prestação de serviços, especialmente porque a legislação consumerista prevê a
responsabilidade objetiva
do prestador de serviços pelos danos causados ao Consumidor,
in verbis:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse viés, conforme reconhecido na
Sentença
vergastada,
a Recorrente apenas limitou-se a defender de forma genérica a legalidade da cobrança
, nem mesmo trouxe aos autos o Contrato ou outro documento comprobatório de que o Recorrido teria assentido com a contratação do serviço.

Diante de tal circunstância, não tendo a Recorrente logrado êxito em provar nos autos uma das excludentes de responsabilidade ou mesmo a efetiva contratação por parte do Consumidor, não há que se falar em reconhecimento da prestação adequada do serviço, restando, portanto,
evidenciada a falha na prestação de serviços.

No mesmo sentido já decidiu este
Egrégio Tribunal Estadual,
in litteris:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
RELAÇÃO DE CONSUMO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO
.
COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelado se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, respectivamente, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável. A responsabilidade da apelante em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.

2.
O apelante não se desincumbiu de tal ônus, eis que somente colacionou documentos aptos a demonstrar a contratação do serviço, e não de que tal contratação tenha se dado pela consumidora, situação suficiente que, aliada à cobrança de tais serviços e à negativação do nome da apelada em órgão de proteção ao crédito, são capazes de configurar a falha na prestação do serviço.

3. A prova do dano moral, in casu, emerge à feição de uma presunção natural da própria inscrição indevida, dano que se dá in re ipsa, capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

4. Demonstrados, portanto, os pressupostos legais ensejadores da responsabilidade civil objetiva, quais sejam: a falha na prestação do serviço, os danos suportados acima expostos e o consequente nexo causal entre ambos; assim, o dever de reparação do apelante.

5. De qualquer sorte, além de ausência de prova da contratação, tem-se a incapacidade da parte autora na data do fato, eis que em 2015 contava apenas 15 (quinze) anos. 6. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo juízo a quo a título de indenização pelos danos morais está adequado e em consonância com os julgados deste e. TJES. 7. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES,
Classe: Apelação Cível, 0002815-94.2018.8.08.0048, Relator Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/03/2023).

IV - DOS DANOS MORAIS

Quanto à reparação por danos morais, embora a Recorrente sustente a inexistência de dano indenizável, é cediço que a inscrição indevida do nome do Consumidor nos cadastros de inadimplentes enseja dano moral
in re ipsa
, consoante entendimento unânime e já sedimentado no âmbito do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
verbatim:

EMENTA
: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRECEDENTES STJ.

1.
Nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação. Precedentes STJ
.

2. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado.

Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
- AgInt no AREsp n. 2.445.692/RN, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

EMENTA
: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME. DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1.
Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.

2. A revisão do quantum arbitrado para a indenização por danos morais encontra óbice na Súmula n. 7/STJ, somente sendo possível superar tal impedimento nos casos de valor irrisório ou exorbitante, o que não é o caso dos autos.

Agravo interno improvido.

(
STJ
- AgInt no AREsp n. 2.322.827/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)

Por sua vez, no que se refere ao
quantum
indenizatório, entendo que se mostra adequado o arbitramento da indenização em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter punitivo-pedagógico da medida, mostrando-se adequado para compensar o abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta da Recorrente.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo incólume a Sentença recorrida, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, por força da regra inserta no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.